Tribunal: TJDFT
Processo: 0725644-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL (CASA). OUTRA CASA DENTRO DO MESMO TERRENO. RESCISÃO ANTECIPADA EM RAZÃO DE GRAVE DESENTENDIMENTO VERIFICADO ENTRE AS PARTES (MORADORES DESSE TERRENO). NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL (PONTO INCONTROVERSO). COBRANÇA DE ALUGUERES DOS MESES REMANESCENTES ATINENTES A PERÍODO POSTERIOR À EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL: NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A INVIABILIDADE DO LOCADOR DE USAR, GOZAR, DISPOR E REAVER SUA PROPRIEDADE DE FORMA LIVRE E DESIMPEDIDA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos lindes estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido (locador), em que pleiteou a condenação do ora recorrente (locatário) ao pagamento de R$ 5.159,60, a título de alugueres referentes aos meses de outubro a dezembro de 2021, sob a alegação de que [...] o requerido descumpriu o contrato ao sair do imóvel antes do prazo determinado, deixando de pagar os aluguéis do período de outubro a dezembro de 2021, que somam o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e acessórios da locação, sendo conta de água de setembro, no valor de R$ 100,00 (cem reais), conta de energia de setembro, no valor de R$ 135,09 (cento e trinta e cinco reais e nove centavos), IPTU do exercício de 2021, no importe de R$ 134,51 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), além da multa rescisória de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e pintura no importe de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) [...]
B. Insurgência do requerido contra a sentença de parcial procedência (condenação do requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.669,27, referente aos alugueres dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, e às contas de água e luz do imóvel locado relativas ao mês de setembro do mesmo ano). Alegações recursais, nas palavras por ele aviadas, centradas nos seguintes aspectos: (i) o recorrido, inicialmente, pleiteou, em juízo, o valor referente aos meses em que o imóvel locado já estava desocupado, não alegou o impedimento de exercer seus direitos sobre sua propriedade; (ii) em audiência de instrução, o recorrido pede a devolução das chaves copiadas pelo recorrente e, com base nessa informação, a magistrada condenou o ora recorrente ao pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, por entender que o imóvel ainda estava ocupado; (iii) as chaves requeridas, em audiência de instrução, tratam, na verdade, de cópia realizada pelo requerido/recorrente. As chaves originais foram devolvidas para o autor no momento da devolução do imóvel. Tal fato é narrado pelo irmão do autor, Sr. Daniel Campos Evaristo da Silva, como se depreende da gravação, no instante 1’50’’ (ID 118586562); (iv) o ato de devolução de um imóvel locado, na prática, traduz-se pela devolução das chaves para acesso; (v) O assunto é pauta da audiência de instrução e o requerido se comprometeu a devolver as cópias no mesmo dia, fato filmado e comprovado nos autos em ID118843149. O ato demonstra a impossibilidade de eventual ingresso não autorizado à residência, além de representar segurança para ambas as partes. Por se tratar de cópia, a chave original já se encontrava na posse do autor desde o momento da devolução do imóvel, momento em que conseguiu ter total acesso à casa locada. O fato é comprovado pela narrativa do próprio irmão do autor que acompanhou a entrega; (vi) não há que se falar em obstáculo para o recorrido adentrar no imóvel e praticar os direitos que cercam a propriedade, desde meados de setembro de 2021. A casa estava livre e desimpedida para nova locação ou uso pelo requerente. Impor a cobrança dos aluguéis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, torna-se injusto e claro enriquecimento ilícito, prática rejeitada pelo Código Civil, no art. 884; (vii) a cobrança de aluguel após a devolução do imóvel, inclusive, a devolução das chaves originais, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. O próprio Recorrido, ao ajuizar a ação de cobrança, em 24 de setembro de 2021, nada mencionou ou requereu sobre desocupação do imóvel, uma vez que o Recorrente e sua família já haviam se retirado.
C. Denota-se, da análise do acervo probatório, que: (i) o prazo de vigência do contrato de locação do imóvel residencial seria de 20.12.2020 a 20.12.2021 (ID. 36317032); (ii) conforme narrado na peça defensiva, a resolução antecipada do contrato teria ocorrido por grave desentendimento verificado entre as partes, inclusive mediante registro de boletim de ocorrência – ID. 36317717, pág. 3/4 [a irmã do requerente, Kely Campos Evaristo da Silva, indicada como testemunha em ID 109638872, ao chegar em casa com outras pessoas, de madrugada, causou muito barulho e algazarra no quintal compartilhado pelas casas do terreno, principalmente, na janela da casa do demandado, incomodando o sono dos filhos do requerido que, atualmente, tratam-se de um menino de 03 anos e uma bebê de meses de vida. Em face do ocorrido e buscando preservar o bem-estar de seus filhos, o requerido procurou o requerente para que conversasse com sua irmã para que o fato não ocorre novamente. Contudo, a situação piorou. Kely, irmã do requerente, iniciou um conflito verbal com a família do requerido a partir da reclamação sobre a barulheira de madrugada. Tal fato desencadeou agressões verbais e físicas. A briga foi em frente à família do requerido, estavam presentes tanto seu irmão, como cunhada, sogra e tia de sua convivente. Acabou desencadeando em violência física por parte do requerente contra a convivente do requerido (circunstância que teria afastado a incidência da multa contratual)]; (iii) o requerido aduz que, por esse motivo, teria saído do imóvel em setembro de 2021 (ausente impugnação quanto a essas alegações); (iv) a oitiva dos informantes corrobora a desavença entre as partes; (v) em 16.3.2022, conforme consignado em ata de audiência de instrução e julgamento, o requerido já teria devolvido as chaves do imóvel (ID. 36317739).
D. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, ainda que o requerido (locatário) tenha entregado as chaves do imóvel em 16.3.2022 (após a sessão instrutória, colacionado vídeo do depósito de sete chaves na caixa de correios da casa), não se poderia afirmar que o requerente (locador) estaria impossibilitado do uso e gozo de sua propriedade (imóvel fechado - circunstância não demonstrada nos autos).
E. Conquanto inviável o conhecimento da inovadora alegação recursal de que as chaves depositadas após a audiência seria “cópias”, sendo que as chaves originais já teriam sido entregues ao requerente, certo que: (i) a causa de pedir estaria centrada em eventual inadimplemento do requerido em decorrência da rescisão prematura do contrato de locação, sob o fundamento de que teria desocupado o imóvel em setembro de 2021, e deveria arcar com o pagamento dos aluguéis dos meses remanescentes (outubro a dezembro de 2021); (ii) o áudio colacionado pelo recorrente sob o crivo do contraditório evidencia que, após a desavença, ele teria informado que que sairia da casa “para não criar mais briga” (“você acha que eu queria sair com duas crianças pra procurar aluguel?”); (iii) a prova oral (informantes arrolados por ambas as partes) denotaria que teria ocorrido discussão “no dia da entrega da casa”, porque a tinta utilizada não seria aquela indicada pelo locador, que teria se negado a “rasgar o contrato” (suposto acordo verbal) em razão dessa circunstância (alegado inadimplemento); (iv) a ação foi ajuizada em 24.9.2021 (sem qualquer informação ou pedido acerca da entrega das chaves), com vistas ao recebimento dos valores concernentes aos meses “a vencer”.
F. Nesse quadro, seria temerário imputar ao requerido o pagamento de três meses de alugueres referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, uma vez que a efetiva desocupação do imóvel teria ocorrido em setembro de 2021 (mês do ajuizamento da demanda), sem a comprovação inequívoca de inviabilidade do requerente de usar, gozar, dispor e reaver sua propriedade de forma livre e desimpedida, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). No ponto, a sentença merece completa reforma.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido para decotar da condenação os valores referentes aos aluguéis dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.